Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-60.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (PACIENTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 071.210.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Competência do Juízo da Execução Penal. Não conhecimento do pedido pelo Juízo de conhecimento da ação penal. Inexistência de ilegalidade.

I. Caso em exame.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com pena fixada em 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de problemas de saúde do paciente e da necessidade de cuidar de sua esposa enferma. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT não conheceu do pedido, sob o argumento de que, após o trânsito em julgado da condenação, a competência para a análise do pleito é do Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão que deixou de conhecer do pedido de prisão domiciliar, diante da inexistência de guia de execução penal e da competência exclusiva do Juízo da Execução Penal para analisar questões relativas ao cumprimento da pena.

II.
Razões de decidir

3. Conforme disposto no art. 66, III, “b”, LEP, compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a modificação na forma de cumprimento da pena, sendo inviável que o juízo de conhecimento analise o pedido após o trânsito em julgado da condenação.

4. A expedição da guia de execução penal depende da efetiva prisão do condenado, conforme o art. 105 da LEP e o art. 518 do CNGC/TJMT, sendo inviável a sua expedição enquanto o paciente permanecer foragido.

5. O entendimento consolidado do STJ e desta Corte Estadual confirma que a negativa de expedição de guia de execução penal não constitui ilegalidade quando o réu não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão, inviabilizando a análise de benefícios como a prisão domiciliar.

IV.

Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A competência para análise de pedidos relacionados ao cumprimento da pena, incluindo a prisão domiciliar, é do Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, ‘b’, da LEP. 2. A expedição da guia de execução penal depende da efetiva prisão do condenado, não havendo ilegalidade na sua não expedição quando o réu permanece foragido.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, III, “b”; art. 105; CNGC/TJMT, art. 518.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 192.408/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; TJMT, N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/11/2023, DJE 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Célio Antônio Velasco
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que não conheceu do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente (Id. 263941785 - Pág. 74).

Neste
writ
, o impetrante almeja a concessão do benefício, alegando que o paciente possui problemas de saúde e exerce o papel de cuidador exclusivo de sua esposa, que também enfrenta graves enfermidades (Id. 263941782).

Posterguei a análise da tutela de urgência até a juntada das informações judiciais, as quais foram prestadas e anexadas ao Id. 267059278.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 267694290).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 267982296).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Célio Antônio Velasco
vem sendo submetido a constrangimento ilegal

imposto

pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, que não conheceu do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente.

Neste
writ
, o impetrante almeja a concessão do benefício, alegando que o paciente possui problemas de saúde e exerce o papel de cuidador exclusivo de sua esposa, que também enfrenta graves enfermidades.

Pois bem. Extrai-se dos autos e em consulta ao Pje de primeiro grau (Ação penal n°. 1000695-90.2020.811.0021), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.10.2019, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 16.10.2019 (Id. 31413553 - Pág. 50/53). O processo seguiu seu regular trâmite e o paciente foi condenado pela prática dos crimes de Roubo majorado e Corrupção de menores, à pena de
14 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
430 dias-multa
.

A condenação transitou em julgado no dia
15.10.2024
(Id. 172779839),
expedindo-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do paciente
, conforme determinado na sentença (Id. 178982658).

Em seguida, sem o devido cumprimento do mandado de prisão, o paciente almejou perante aquele Juízo, a concessão de prisão domiciliar, contudo,
o pedido não foi conhecido
, sob o fundamento de que, com o encerramento da prestação jurisdicional pelo juízo de conhecimento, a análise de qualquer questão relativa ao cumprimento da pena compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Diante das particularidades do caso, posterguei a análise da tutela de urgência vindicada até a juntada das informações judiciais aos autos, que aportou ao Id. 267059278.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem noticiou que
não foi expedida a guia de execução do apenado, pois ele não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão expedido
, sendo que a expedição da guia de execução penal e o início da execução da pena dependem da efetiva prisão do condenado, sendo inviável a análise do pedido antes dessa formalização.

De fato, conforme destacado na decisão vergastada, tratando-se de paciente definitivamente condenado, com sentença transitada em julgado, eventual modificação na forma de cumprimento da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “b”, LEP), de modo que, não cabe ao juízo de conhecimento decidir sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão que deixou de conhecer o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o juízo responsável pelo julgamento da ação penal, já transitada em julgado, não possui competência para apreciar tal requerimento.

No que concerne à ausência de expedição da guia definitiva, necessária para que o pedido de prisão domiciliar seja formulado perante o Juízo da Execução Penal, verifica-se que o magistrado de primeiro grau informou a não localização do paciente para o cumprimento do mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado da condenação, circunstância que inviabilizou a expedição da guia definitiva.

E realmente, sem a prisão do condenado, fica inviabilizada a expedição da guia de recolhimento, conforme dispõe o art. 105 da LEP e art. 518 do CNGC/TJMT,
in verbis
:

“
Art. 518
. A expedição de guia de recolhimento, bem como o seu cadastramento no SEEU, ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o magistrado da execução penal recusar o recebimento da guia se não acompanhada de prova legal a respeito.”
(art. 518do CNGC/TJMT)

“
Art. 105
. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”
(art. 105, LEP)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A competência para apreciar pedidos relacionados ao cumprimento da pena e à concessão de benefícios como a prisão domiciliar pertence ao juízo da execução, conforme disposto no art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Após o trânsito em julgado, o juízo de conhecimento não detém mais competência para decidir sobre questões executórias. 4. No caso, tratando-se de condenação definitiva, já transitada em julgado, o pleito deve ser formulado diretamente ao juízo da execução. (...) Estando o mandado de prisão definitiva pendente de cumprimento e sendo o recorrente condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não se mostra cabível a expedição de guia de execução, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. (...)” (RHC n. 192.408/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

E desta e. Corte Estadual:

“(...) O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ;

HC n. 393.342/SE). O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC). “Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.” (TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)” (N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Dessa forma, o não conhecimento do pedido pelo juízo impetrado não representa ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas observância da regulamentação vigente, uma vez que a análise da modulação da pena cabe ao Juízo da Execução Penal, o qual só pode atuar após a efetiva prisão do réu.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025